Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-34.2010.8.11.0033
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002492-34.2010.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ - CPF: 121.069.698-30 (REPRESENTANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), MECHAMINO LAZARIM - CPF: 059.811.829-20 (EMBARGADO), CARLOS MORAES DE JESUS - CPF: 715.197.269-53 (ADVOGADO), SANDRO SILVIO CATTANEO - CPF: 018.335.529-62 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
No caso judicializado, é de solar clareza que o Embargante se valeu destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar o aresto unânime, visando restabelecer a sentença que lhe era favorável, o que não se admite, sobretudo porque os vícios apontados nas razões destes Aclaratórios, conforme já dito, inocorrem no voto condutor.

2 - Ausente o justo título da área por parte do Embargante, não restou alternativa senão reformar o ato sentencial, em especial porque inexistem obras úteis em acréscimo à área com o fim de melhorá-la ou que fossem capazes de corroborar a tese de ocupação útil, motivo pelo qual ficou configurada a prática de grilagem, que também pode ser entendido como apossamento de terras mediante apresentação de títulos ou escrituras falsas. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002492-34.2010.8.11.0033 – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, oposto por
Marcelo Rodrigues Lopes da Cruz
em virtude do acórdão proferido do ID 28954030 alegando contradição e omissão do julgado.

Relativamente à contradição, afirmou que o voto condutor reconheceu a posse do Embargado fundada em domínio. No mais, aduz que o Embargado não comprovou o exercício da posse.

Sustenta que os documentos apresentados pelo Embargado após as alegações finais e que foram utilizados como fundamento para reformar a sentença são alheios à lide, uma vez que dizem respeito à irregularidade e suspeita de fraude cometida na matrícula n.o 29.349 do CRI de São José do Rio Preto, perpetrada por terceiros estranhos ao processo.

Quanto à parte do acórdão que diz que a sua documentação é frágil a amparar a cadeia possessória, aduz que o fato de inexistir cartão de assinatura no Cartório de Registro não significa que o contrato de compra e venda de direitos possessório é fraudulento.

Assevera que esta Relatora não se ateve à integralidade do depoimento prestado pela testemunha
Devair Valim
, afirmando que este não disse que o Embargante, e outras pessoas, invadiram as imediações do Grupo Kara José após o falecimento do proprietário, mostrando-se equivocada a tese de que o Embargante é grileiro.

No mais, quanto à ausência de benfeitorias, afirma que não foi considerado o tempo exíguo de exercício da sua posse, iniciado em 18/08/2009, data da celebração do Contrato de Compra e Venda de Direitos Possessórios firmados com
Darci Pasqualli
. Acrescentou que os gastos foram revertidos para contratar pessoa para cuidar da área.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 32407955.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020